Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Tentativa de lesão corporal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Circunstância agravante. Fração de aumento. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunha que presenciou os fatos.
2 – Provado que o réu violou o domicílio da vítima, a ameaçou de morte, cometeu vias de fato, tentou lesionar a vítima e a mãe dela com faca e descumpriu medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a condenação pelas infrações penais.
3 – No crime de ameaça, o emprego de faca torna a conduta mais reprovável, o que justifica seja a pena-base fixada acima do mínimo legal.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Consideradas a intensidade do sofrimento causado à vítima e a capacidade econômica do acusado, deve ser reduzida a indenização.
8 – Apelação provida em parte.